Tribunal: STF
Processo: RHC 186084
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
    2. As instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram menção às declarações prestadas pelo réu para concluir pela sua condenação no tocante aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico. Assim, uma vez que os depoimentos prestados pelo recorrente não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador – que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação –, não há como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 480.190-AgRg/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, liminarmente, nesta sede recursal, seja deferida medida cautelar para “(...) aplicar ou determinar que seja aplicada a atenuante genérica descrita no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator